Tribunal: STF
Processo: HC 111022
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual penal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Fuga do distrito da culpa. Fundamentação idônea. Garantia da aplicação da lei penal. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes.



    1. A análise da segregação cautelar da paciente autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da sua liberdade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente em razão da sua evasão do distrito da culpa.



    2. Nos termos da jurisprudência da Corte, “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva” (HC nº 107.723/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/8/11).



    3. Habeas corpus denegado.